Tribunal: TJSP
Processo: 1000293-84.2017.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INSUMO. APARELHO CPAP. SÍNDROME DA APNEIA DO SONO. Decisão que julgou procedente o pedido. Irresignação. Interposição de recursos voluntário, pela requerida, e adesivo, pelo autor. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Preliminares afastadas. No mérito, o art. 196 da CF é norma de eficácia imediata, independendo,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INSUMO. APARELHO CPAP. SÍNDROME DA APNEIA DO SONO. Decisão que julgou procedente o pedido. Irresignação. Interposição de recursos voluntário, pela requerida, e adesivo, pelo autor. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Preliminares afastadas. No mérito, o art. 196 da CF é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos ou insumos. Prevalece nesta Câmara o entendimento de que a negativa ao fornecimento de insumos fere o direito subjetivo material à saúde. Honorários advocatícios majorados. Trabalho adicional do causídico da parte ex adversa. Sentença mantida.
Recursos e remessa necessária não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270763
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000293-84.2017.8.26.0283, da Comarca de Itirapina, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITIRAPINA, é apelado JOSÉ ROBERTO MARCONDES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recursos e remessa
necessária não providos, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000293-84.2017.8.26.0283 -Voto no 20843
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000293-84.2017.8.26.0283
Comarca: ITITAPINA
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante/Apelada: MUNICÍPIO DE ITIRAPINA
Apelado/Apelante: JOSÉ ROBERTO MARCONDES DE OLIVEIRA
Juiz(a) Sentenciante: LEONARDO CHRISTIANO MELO
Voto no 20843/dig.
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INSUMO.
APARELHO CPAP. SÍNDROME DA APNEIA DO SONO.
Decisão
que
julgou
procedente
o
pedido.
Irresignação.
Interposição de recursos voluntário, pela requerida, e adesivo, pelo
autor. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Preliminares
afastadas. No mérito, o art. 196 da CF é norma de eficácia
imediata,
independendo,
pois,
de
qualquer
normatização
infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo
material à saúde, nele compreendido o fornecimento de
medicamentos
ou
insumos.
Prevalece
nesta
Câmara
o
entendimento de que a negativa ao fornecimento de insumos fere o
direito subjetivo material à saúde. Honorários advocatícios
majorados. Trabalho adicional do causídico da parte ex adversa.
Sentença mantida.
Recursos e remessa necessária não providos.
Vistos.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer
interposta por José Roberto Marcondes de Oliveira em face do
Município de Itirapina, objetivando o recebimento, pelo período
necessário, de insumo (aparelho CPAP) para tratamento da
enfermidade que o acomete (Síndrome da Apneia do Sono).
A r. sentença julgou procedente o pedido,
condenando o requerido ao fornecimento gratuito do insumo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000293-84.2017.8.26.0283 -Voto no 20843
3
conforme pleiteado na inicial, bem como antecipou os efeitos da
tutela, fixando o prazo para cumprimento de 30 (trinta) dias, sob
pena de multa diária (R$ 500,00), mas limitada (R$ 5.000,00), além
de honorários advocatícios (R$ 300,00), nos termos do artigo 85, §
3o, do Código de Processo Civil (fls. 323/330).
Dessa decisão, junto à remessa necessária,
sobrevieram recursos de apelação do requerido, sem arguição de
preliminares prejudiciais do mérito (fls. 342/354), e adesivo do
requerente, para fins de majoração da verba honorária (fls. 364/368),
sendo apenas o primeiro respondido (fls. 358/363).
Vieram os autos conclusos a este Relator.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Inicialmente, afastam-se todas as questões,
arguidas ou tácitas, que poderiam prejudicar a análise do mérito
recursal.
O ente municipal goza de isenção quanto à
taxa judiciária, nos termos da Lei no 9.289, de 1996:
“Art. 4° São isentos de pagamento de custas:
I - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o
Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações;
[...].”
Assim como previsto na Lei Estadual no
11.608, de 2003, segundo a qual:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000293-84.2017.8.26.0283 -Voto no 20843
4
“Artigo 6o - A União, o Estado, o Município e respectivas autarquias e
fundações, assim como o Ministério Público estão isentos da taxa
judiciária.”
Nesse sentido:
“PROCESSO Medicamento Fornecimento Possibilidade: O Estado
tem o dever constitucional de fornecer medicamento ou equipamento
indispensável para o tratamento a todos, propiciando o acesso
igualitário à assistência médica e farmacêutica. PROCESSO Custas
processuais Fazenda Pública Isenção Possibilidade: A Fazenda
Pública é isenta de custas processuais.”
(Apelação Cível 0006133-16.2012.8.26.0268; Relatora: Teresa Ramos
Marques; 10a Câmara de Direito Público, j.: 25/3/2019).
Em relação à multa, a r. decisão recorrida está
em consonância com o ordenamento jurídico pátrio.
O artigo 497, caput, do Código de Processo
Civil dispõe sobre algumas medidas cabíveis para a efetivação da
tutela específica ou para obtenção do resultado prático equivalente,
tal como a imposição de multa.
A propósito, assim já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES.
INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA. 1.Ação objetivando a condenação da entidade
pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao
tratamento de “miastenia gravis”. 2.O Sistema Único de Saúde-SUS
visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou
coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau
de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000293-84.2017.8.26.0283 -Voto no 20843
5
do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando
de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido,
de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna.
3. Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua
pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez
assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde,
como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. 4. A função
das astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da
obrigação e incide a partir da ciência do obrigado e da sua
recalcitrância. 5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de
obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento
Mestinow 60 mg 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante
o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado
médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00
(trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial
e consequentemente resguardar o direito à saúde. 6. 'Consoante
entendimento consolidado neste Tribunal, em se tratando de obrigação
de fazer, é permitido ao juízo da execução, de ofício ou a
requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor,
mesmo que seja contra a Fazenda Pública.' (AGRGRESP 189.108/SP,
DJ de 02.04.2001). 7. Precedentes: REsp 699495/RS, Relator Min.
LUIZ FUX, DJ 05.09.2005; REsp 775567/RS, DJ 17.10.2005 RESP no
212.346/RJ, DJ 04/02/2002; ROMS no 11.129/PR, DJ 18/02/2002;
RESP
no
212.346/RJ,
DJ04/02/2002;
RESP
no
325.337/RJ,
DJ
03/09/2001; RESP no 127.604/RS, DJ 16/03/1998. 8. À luz do Princípio
da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos
fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos
como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra
o direito à saúde. 9. Agravo Regimental desprovido.”
Assim, é perfeitamente cabível a cominação
de multa diária como forma de impulsionar o poder público no
cumprimento das medidas judiciais a ele impostas.
Quanto
propriamente
ao
mérito,
deve-se
ressaltar que, tendo por base o receituário de profissional médico
regularmente
habilitado,
presumem-se
idôneas,
portanto,
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000293-84.2017.8.26.0283 -Voto no 20843
6
prescrições e/ou tratamentos indicados.
O fato de ter o Poder Público
que se faz
representar em suas diversas esferas, todas vinculadas e obrigadas
de maneira uniforme a responsabilidade de fornecer os tratamentos
necessários à população, dando contornos práticos aos comandos
constitucionais, é fundamento suficiente para a condenação na
obrigação de fazer.
O direito à saúde faz parte dos denominados
direitos sociais, direitos de segunda geração que se apresentam
como prestações positivas a serem implementadas pelo chamado
Estado Social de Direito. Tendem a concretizar a perspectiva de uma
isonomia substancial e social na busca de melhores e adequadas
condições de vida, estando, também, consagrado como fundamento
da República Federativa do Brasil (CF, art. 1o, IV).
Enquanto direito fundamental que é, o direito
à saúde tem aplicação imediata, conforme o art. 5o, § 1o, da
Constituição da República, não sendo o caso de não abrangência
jurídica ou exigência moral.
Além disso, a doutrina há tempos aponta duas
vertentes para os direitos sociais, principalmente no que tange ao
direito à saúde: (a) natureza negativa: o Estado ou terceiros devem
abster-se de praticar atos que prejudiquem terceiros; e (b) natureza
positiva: fomenta-se um Estado prestacionista para implementar o
direito social.
É justamente na natureza positiva do direito à
saúde que se insere o pedido ao fornecimento de tratamento médico
ao qual a parte autora não possui condições financeiras para arcar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000293-84.2017.8.26.0283 -Voto no 20843
7
Existe, sim, obrigação do Estado de implementar referido direito e de
fornecer medicamentos e tratamento médico adequado à população.
A pretensão ao fornecimento de insumos,
necessários à saúde, por força do artigo 196 da Constituição
Federal, é uma obrigação de natureza solidária, podendo ser dirigida
em face da União, Estado ou Município porque a indisponibilidade do
direito à saúde já foi reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça (REsp 662.033/RS), derrubando-se por terra, portanto,
qualquer alegação de ilegitimidade passiva:
“PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SUS. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERATIVOS. LEI N. 8.080/90. PRECEDENTES. 1. Aplicam-se os
óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356 do STF quando a matéria
suscitada no recurso especial não foi debatida no acórdão recorrido e
nem, a respeito, foram opostos embargos de declaração. 2. Sendo o
Sistema Único de Saúde (SUS) composto pela União, Estados-
Membros, Distrito Federal e Municípios, impõe-se o reconhecimento
da responsabilidade solidária dos aludidos entes federativos, de modo
que qualquer deles tem legitimidade para figurar no pólo passivo das
demandas que objetivam assegurar acesso à medicação para pessoas
desprovidas de recursos financeiros. 3. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, provido.”
(Resp. 772.264-RJ
Rel. Min. João Otávio de Noronha
DJ
09/05/2006).
A
responsabilidade
pelo
fornecimento
de
insumos à população necessitada é conjunta dos três entes
federativos,
conforme
rege
a
Constituição
Federal.
Assim,
independentemente de onde a requerente trate de sua saúde, o
Estado é solidariamente responsável pelo fornecimento de remédios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000293-84.2017.8.26.0283 -Voto no 20843
8
As normas constitucionais e legais, que tratam
da assistência à saúde da população, imputam às três esferas de
governo, isolada ou conjuntamente, a obrigação de garantir o acesso
à saúde, e não apenas a um ou outro ente da Federação.
Considerando que restou comprovado nos
autos que a parte autora sofre da enfermidade descrita na inicial, e
que recebeu prescrição por profissional da área médica habilitado
em órgão competente, o seu direito está totalmente amparado por
diversos princípios basilares insertos na Constituição Federal, quais
sejam: artigo 1°, inciso III (dignidade da pessoa humana); artigo 5°,
caput (direito à vida) e inciso XXXV (inafastabilidade da jurisdição);
artigo 6° (direitos sociais), dentre outros.
E para legitimar de vez a pretensão do autoro,
forçoso é citar o artigo 196 da Constituição Federal, que assim
dispõe:
“Artigo 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
O
que
se
extrai
do
dispositivo
supramencionado é uma norma de eficácia imediata, independendo
de
qualquer
normatização
infraconstitucional
para
legitimar
o
respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o
fornecimento de insumos, medicamentos, aparelhos, próteses ou
tratamento.
Cumpre salientar ainda que os preceitos legais
que fundamentam a política de saúde pública são de fato relevantes
para orientar a ação da Administração Pública, mas não se prestam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000293-84.2017.8.26.0283 -Voto no 20843
9
a servir como pressuposto para obtenção de tratamento ou
medicamento por parte de cidadãos necessitados, pois, no contexto
em apreço, à evidência conflitam com os mandamentos
constitucionais esposados, que trazem à luz direitos fundamentais.
As
políticas
sociais
e
econômicas,
para
garantia do direito à saúde a todos, de que trata o artigo 196 da
Constituição
Federal,
são
atribuições
a
serem
conduzidas
internamente entre os órgãos e entidades da Administração Pública.
Aos cidadãos necessitados resta somente usufruir o quanto
promovido pelo Estado à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
a promoção, proteção e recuperação de sua saúde,
independentemente de qual ente da federação efetivará o gozo
desse direito.
Desse modo, no presente caso, o Poder
Judiciário não figura como cogestor dos recursos destinados à
saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não se trata de violação
ao princípio de independência e harmonia dos Poderes, já que, no
campo de obrigação contraposta a interesse individual indisponível,
inexiste discricionariedade administrativa.
Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz
presente apenas e tão somente para inibir a execução das
irregularidades praticadas, que, de fato, não observou os princípios
constitucionais.
Com efeito, no caso dos autos, o autor é
pessoa enferma, hipossuficiente e, incontroversamente, portador de
doença grave, o que, somado aos preceitos infra e constitucional
acima esposados, garantem-lhe o direito à saúde na medida de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000293-84.2017.8.26.0283 -Voto no 20843
10
necessidades, que seguramente amenizará os efeitos de sua
enfermidade.
Por fim, consigne-se que o valor (R$ 300,00)
correspondente
aos
honorários
advocatícios,
apesar
de
fundamentado em dispositivo diverso, foi acertadamente fixado,
conforme os predicados do § 2o do artigo 85, além do fato de a
causa de subsumir às hipótese do § 8o, ambos do Código de
Processo Civil, pois, a ratio legis da norma é a de que, tanto quanto
para as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o
juiz, seguindo tais preceitos e observando o disposto nos incisos do
§ 2o, fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
igualmente às causas em que for excessivo o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito alto.
E, considerando o trabalho adicional realizado
advogado em grau recursal, e a integral negativa do provimento ao
recurso voluntário do requerido, o valor dos honorários advocatícios
acima fixado deve ser majorado em R$ 300,00 (trezentos reais), nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Portanto, ficam mantidos os termos da r.
sentença tal como proferidos, eis que apurados os fatos e o direito
suscitado pelas partes adequadamente, inclusive em observância ao
devido processo legal.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento à remessa necessária e aos recursos.
CAMARGO PEREIRA
Relator